Tribunal: TJPA
Processo: 0803627-80.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803627-80.2021.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO DE BRITO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BRASIL NOVO

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0803627-80.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BRASIL NOVO/PA

PACIENTE: FRANCISCO DE BRITO

IMPETRANTES: FABRICIO AGUIAR DA SILVA (OAB/PA Nº 20.788) E PAULO DIAS DA SILVA (OAB/PA Nº 11.324)

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASIL NOVO/PA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR.
ART. 121, §2º, II E VI, §2º-A, I, C/C ART. 14, II, (POR DUAS VEZES), ART. 121, §2º, IV E VI, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 7, I, DA LEI Nº 11.340/06 C/C ART. 1º, DA LEI Nº 8.072/90, ART. 250, §1º, II, ALÍNEA “
A
” E ART. 329, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO NA REAVALIAÇÃO OBRIGATÓRIA DA PRISÃO PREVENTIVA
. IMPROCEDÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO, COM CONSEQUENTE DETERMINAÇÃO DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE EM MANICÔMIO JUDICIÁRIO, EM OUTRO ESTABELECIMENTO ADEQUADO OU ATÉ MESMO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM CONSTRITIVA DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

1.
O
writ
não merece ser conhecido no ponto em que discute a ausência dos requisitos autorizadores da segregação preventiva, porquanto, ao lado de se tratar de reiteração de pedido, não foram apresentados fatos novos capazes de modificar o entendimento exposto anteriormente por este e. Tribunal.

2.
Afigura-se incabível o acolhimento do pedido de revogação da custódia preventiva, sob o argumento de excesso de prazo na reavaliação da custódia preventiva, quando constatado que, ao lado do Supremo Tribunal Federal
(Sl 1395 Mc-Ref, Relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2020)
ter fixado a tese de que a inobservância do lapso temporal de 90 dias não implica a revogação automática da prisão preventiva,
a custódia do coacto - diversamente do sustentado na impetração - não se encontra sem reanálise desde o dia do cumprimento de seu mandado (24/11/2019), tendo sido, na verdade, reexaminada, fundamentadamente, pelo Juízo de 1º grau,
na data de 02/03/2021.

3.
Não há como se acolher o pleito de
suspensão do curso do processo, com consequente determinação de
internação do paciente em manicômio judiciário, em outro estabelecimento adequado ou até mesmo de conversão de sua prisão cautelar em constritiva domiciliar, quando
inexistem
elementos sólidos a demonstrar que o coacto é incapaz de compreender o significado e a repercussão do processo criminal que figura como réu, possuindo, ao revés, condições de exercer sua defesa,
devendo
a ação penal originária prosseguir sua marcha processual.

4.
Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório
,
com pedido liminar, impetrada
pelos advogados
Fabricio Aguiar da Silva e Paulo Dias da Silva, em benefício de
Francisco de Brito,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA, foro em que o paciente responde pela prática dos crimes tipificados no:

a)
art. 121, §2º, II e VI, §2º-A, I c/c art. 14, II
, em face das vítimas Olinda dos Santos Brito e Felipe dos Santos Brito e
art. 250, §1º, II, alínea “a”, ambos do Código Penal
, além do delito do
art. 12, da Lei nº 10.826/03
(
processo nº. 0005550- 63.2018.814.0071
);

b)
art. 121, §2º, IV e VI, do Código Penal, c/c art. 7, I, da Lei nº 11.340/06, art. 1º, da Lei nº 8.072/90
, em face da vítima Olinda dos Santos Brito e
art. 329, do Código Penal
(
processo nº 0007611-91.2018.814.0071
).

Informam os impetrantes, inicialmente, que o coacto - nos autos do pedido de prisão preventiva nº 0006223-22.2019.8.14.0071 (referentes aos processos nº 0005550- 63.2018.814.0071 e nº 0007611-91.2018.814.0071) – teve sua prisão preventiva decretada no dia 23/10/2019, encontrando-se em custódia desde o dia 24/10/2019, salientando que a defesa pleiteou, com base no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a revogação de sua prisão, o que foi indeferido, sem fundamentação idônea, pelo Juízo tido coator em 02/03/2021.

Na sequência, aduzem, em essência, que, a despeito do julgador ter entendido pela ausência de mudança no quadro fático e jurídico a ensejar a revogação da custódia, há sim fatos notórios supervenientes, quais sejam: o “
advento da lei anticrime”
; o “
quadro pandêmico e excepcional”
e o “
estado mórbido do paciente (amnésia dissociativa – laudo)”.

Chamam a atenção, ainda, para o quadro excepcional provocado pela pandemia da COVID-19, afirmando que, “
nesta fase de risco epidemiológico e dependendo do contexto local diante da proliferação do vírus, o magistrado é obrigado a obedecer às regras da recomendação nº 62 do CNJ, a qual adquire força vinculante, nesta fase pandêmica
”.

Defendem que a Lei nº 13.964/2019 (vulgarmente conhecida como
“Pacote Anticrime
”), trouxe a obrigação do magistrado reavaliar a necessidade da segregação preventiva no prazo máximo de 90 dias, devendo ser apontada existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem na atualidade a manutenção da medida extrema.

Afirmam, entretanto, que, desde a efetiva prisão do paciente (24/11/2019), a autoridade inquinada coatora ainda não reexaminou, de modo fundamentado, a decisão que decretou a custódia cautelar.

Por último, pontuam que, embora o exame pericial realizado no coacto, em sede de incidente de insanidade mental, tenha concluído que o paciente não estava acometido de qualquer doença ou distúrbio mental à época do ilícito perpetrado, também foi atestado que possuía, quando do mencionado exame, transtorno psicológico (amnésia dissociativa), o que, nos termos do art. 152 do Código de Processo Penal, é causa de suspensão do processo, podendo o magistrado, nesse caso, ordenar a internação do acusado em manicômio judiciário, em outro estabelecimento adequado ou até mesmo converter a prisão preventiva em constritiva domiciliar.

Com força nessas considerações, postulam, liminarmente e no mérito:

“a) a concessão da ordem, liminarmente, para relaxar a prisão preventiva do paciente, por ausência de decisão fundamentada autorizando a manutenção da mesma, no prazo determinado do parágrafo único do art. 316 do CPP; ou

b) a decretação, liminarmente, da nulidade da prisão preventiva do paciente, por esta não ter sido devidamente fundamentada nos termos do art. 316, parágrafo único do CPP;

c) ou se outro for vosso entendimento, a conversão, liminarmente, da prisão preventiva em prisão domiciliar, sob a luz do art. 316, parágrafo único do CPP c/c com o §1o do art. 152 do CPP e o art. 4, I, a, b e c da recomendação 62 do CNJ;

d) a revogação da prisão preventiva, por falta de fatos contemporâneos, com fundamento no parágrafo 2º do artigo 312 e do parágrafo 1º do artigo 315, ambos no Código de Processo Penal;

e) no mérito, a confirmação da liminar, se for o caso, em decisão definitiva”.

Acostam documentação.

O feito foi distribuído, em sede de plantão criminal ordinário, à Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, que, entendendo não estar presente hipótese de atuação do regime plantonista, determinou sua distribuição ordinária, sendo encaminhado à relatoria da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos

Santos, a qual, por sua vez, indicou a minha prevenção, vindo-me os autos conclusos na data de 29/04/2021.

Após reconhecer a prevenção indicada, indeferi a tutela de urgência, requisitei informações da autoridade inquinada coatora e determinei o posterior envio ao parecer
do Ministério Público de 2º Grau.

Com os esclarecimentos prestados pelo Juízo tido coator (PJe ID nº 5.059.010), a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo opinou,
na condição de
custos legis,
pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, no que diz respeito à
tese de inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar,
impõe-se consignar que se trata de mera
reiteração de pedido
, uma vez que no
habeas corpus
impetrado anteriormente em favor do paciente (nº 0809509-91.2019.8.14.0000), esta e. Seção de Direito Penal, no dia 26/11/2019, enfrentou a matéria, concluindo, à unanimidade, que a prisão preventiva decretada estava idoneamente fundamentada.

Ilustrando o dito acima, reproduzo fragmento nuclear do mencionado acórdão:

“
A meu sentir, diferentemente do alegado pelo impetrante, a manutenção da custódia preventiva do paciente se encontra devidamente justificada pelo juízo apontado coator.

Por oportuno, seguem, respectivamente, a transcrição de trechos do decreto constritivo (23/10/2019) e do decisum que, mais recentemente, indeferiu o pedido de revogação da preventiva (05/11/2019):

‘Trata-se de
Requerimento de Medida Cautelar de Prisão Preventiva perquirido pela Ilustre Representante do Ministério Público em face de FRANCISCO DE BRITO,
vulgo Neném da 15, brasileiro, natural de São Tome/RN, nascido em 29/10/60, filho de Maria Antônia de Brito e José de Brito, RG n: 6625614- PC/PA, residente e domiciliado na Vicinal da 15, KM 27, Zona Rural, Brasil Novo/PA.

Com o requerimento, vieram acostados documentos do processo nº 0007611-91.2018.814.0071 e 0005550.2018.814.0071.

Baseando-se nas investigações e motivada pelos elementos de informação colhidos no curso dos IPLs que subsidiam as ações retro mencionadas, a Representante do Ministério Público fundamentou seu petitório aduzindo que o requerido operou como incurso nas capitulações insertas no art. 121, §2º, II e VI, §2º-A, I c/c art. 14, II, todos do CP em face da vítima OLINDA DOS SANTOS BRITO (esposa do acusado) e art. 121, §2º, II c/c art. 14, II, todos do CP em face da vítima FELIPE DOS SANTOS BRITO (filho do acusado), além de art. 250, §1º, II, alínea a, do CP e art. 12 da Lei nº 10.826/03, em fato ocorrido em 12/08/2018, (processo nº 0005550.2018.814.0071); incorreu nas capitulações insertas no art. 121, §2º, IV e VI do CP c/c art. 7, I, da Lei nº 11.343/06, art. 1º, I, da Lei nº 8072/90 e art. 329 do CP, em face da vítima OLINDA DOS SANTOS BRITO, em fato ocorrido em 22/11/2018 (processo nº 0007611-91.2018.814.0071).

Relata o requerimento Ministerial, em apertada síntese, que os motivos ensejadores da segregação cautelar, insertos no art. 312 do CPP, estão presentes, mais especificamente no que concerne à ordem pública, conveniência da instrução penal e aplicação da lei penal, haja vista a contumácia delitiva do requerido, seu modus operandi, a gravidade do delito, repercussão social dos seus crimes, ameaças à testemunhas e vítima e possibilidade de fuga.

É o relatório.

Passo a decidir.

Importa asseverar que os índices de criminalidade estão em ascensão em todo o país, acarretando atinada inquietação para sociedade e ensejando maiores desafios para o sistema de persecução criminal. O Brasil se apresenta como um dos países mais violentos do mundo. Ademais, um dos delitos que mais lume a atenção social, sem dúvidas, é o de feminicídio.

A prisão preventiva é uma faculdade do Juiz, que poderá decretá-la em qualquer fase do processo, bem como revogá-la a qualquer momento, desde que tenham desaparecido os motivos que deram ensejo ao decreto cautelar, do qual exige como requisito a prova da existência do crime e indícios de autoria.

Tal instituto justifica-se porque tem por desiderato a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a preservação da instrução criminal e a fiel aplicação da lei penal. Todavia, sendo um ato de exceção, somente em hipóteses específicas, extremamente necessárias, justifica-se.

Verifico que nos autos do processo nº 0005550.2018.814.0071, no dia 12/08/2018, por volta das 12h, após uma briga entre o requerido e a sua esposa OLINDA, doravante ofendida, aquele a trancou em sua residência juntamente com seu filho FELIPE, enquanto procurava por sua espingarda, preteritamente escondida pela vítima OLINDA que estava temerosa por sua vida e de seu filho.

Aduz os autos que Olinda e Felipe empreenderam fuga pela janela, e o acusado ao se aperceber se muniu de um canivete e correu atrás das vítimas que conseguiram escapar com a ajuda de um transeunte. Fato este que teria despertado a exaltação do requerido, que ao voltar para casa ateou fogo nesta, em todos os bens que estavam em seu interior e em uma motocicleta, evadindo-se do local.

Importa asseverar que o requerido, ao ser ouvido em delegacia, afirmou não possuir endereço fixo (fl. 18 do apenso nº 0005088 - 09.2018.8140071- representação de prisão pela autoridade policial).

Há inclusive fotos da consequência do incêndio às fls. 17 e 20 do apenso nº 0005088-09.2018.8140071.

Em 27/09/2018, o requerido foi preso por força do decreto preventivo baseado nos fatos retro mencionados (12/08/2018). Contudo, fora concedida a ordem de liminar em Habeas Corpus, dado ao fato de o requerido, supostamente não representar perigo, bem como pelo fato inclusive da vítima OLINDA ter requerido a revogação de medidas protetivas de urgência decretadas em um terceiro processo de nº 0004147-59.2018.8140071
(fls. 42/44 do apenso nº 0005088-09.2018.8140071).

Nesta oportunidade fora expedido alvará de soltura em favor do requerido em 11/10/2018
(fl. 47 do apenso nº 0005088- 09.2018.8140071).

Ocorre que, em 22/11/2018, por volta das 8h, um mês após a sua soltura, o requerido teria ceifado a vida da vítima OLINDA, fazendo uso de uma foice, simulando um encontro para acertarem quanto à divisão de bens, fato este em trâmite no processo de nº 0007611-91.2018.814.0071, inclusive presenciado por duas testemunhas.

Importa asseverar que ao se encontrar com a vítima OLINDA, o requerido descumpriu medida cautelar diversa da prisão imposta pelo TJPA, fl. 47 do apenso nº 0005088-09.2018.8140071.

No caso em análise, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da Prisão Preventiva, insculpidos no art. 312 do CPP, mais especificamente: garantia da ordem pública, dada a contumácia delitiva do requerido,
o qual reponde a três processos em que a vítima é sua ex esposa OLINDA, processo nº0004147-59.2018.8140071 (medidas protetivas), 0005550.2018.814.0071 (homicídio tentado), 0007611-91.2018.814.0071 (homicídio consumado), fora os demais processos em trâmite insertos na certidão de fl. 101 deste requerimento cautelar.

Ressalto, ainda, a repercussão social do caso, bem como a gravidade em concreto dos crimes, dado seu modus operandi, uma vez que após um mês de sua soltura, teria ceifado a vida da vítima OLINDA sem chance de defesa com dois golpes de foice.

Os tribunais superiores entendem que um dos fundamentos a justificar o decreto preventivo se baseando na ordem pública (art. 312, CPP) é o modo de agir do agente ao cometer a prática delitiva, senão vejamos:

PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DECONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. A prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação. In casu, a segregação encontra-se suficientemente fundamentada em relação à garantia da ordem pública. II. Hipótese na qual o modus operandi pelo qual foi cometido o delito denota a necessidade da segregação provisória também para o fim de resguardar a ordem pública, pois o acusado teria praticado o crime em concurso com menor, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo. III. Ordem denegada. (STJ - HC: 242345 MG 2012/0097804-3, Relator: Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 16/08/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2012).

Em casos dessa natureza, deve a Justiça, cumprindo seu mister, reprimir rigorosamente tal conduta.

Essa espécie de prisão cautelar constitui uma medida excepcional, vez que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva; todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma 'injustiça necessária do Estado contra o indivíduo', ressalva:

Se é injustiça, porque compromete o 'jus libertatis' do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade.' ('Processo Penal', Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

Tanto é assim que a expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso, de seu art., o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção de inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional.

Desde que a permanência do réu livre e solto possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa e prejudicial no meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva 'como garantia da ordem pública'. Nessa hipótese, a prisão preventiva perde seu caráter de providência cautelar, constituindo antes, como falava Faustin Hélie, verdadeira 'medida de segurança'. A 'potestas coercendi' do Estado atua então para tutelar não apenas o processo condenatório com o qual está instrumentalmente conexo e, sim, como fala o texto do art. 312 do CPP, a própria 'ordem pública'.

No presente caso, satisfeitos estão os pressupostos da prisão cautelar, tendo em vista que já se tem indício suficiente de autoria para a execução de tal medida assecuratória e protetora da sociedade.

A prisão preventiva, por possuir natureza cautelar, para ser deferida, são necessários que estejam presentes os chamados fumus boni iuris e periculum in mora.

Pois bem, o fumus boni iuris é extraído da existência de fundadas razões, com esteio em qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria do representado no delito.

No caso em tela, há elementos probatórios que apontam para a plausibilidade das afirmações acarretadas pela Representante do Parquet no sentido da ocorrência da prática dos delitos, haja vista que, pelo que consta nos autos, há testemunhas que corroboram com a narrativa dos fatos trazidas, bem como pela materialidade delitiva preteritamente citada, fotos da consequência do incêndio às fls. 17 e 20 do apenso nº 0005088-09.2018.8140071, Laudo cadavérico fl. 88/91 do requerimento cautelar Logo, está devidamente demonstrada a existência do crime, bem como os indícios suficientes de sua autoria, ou seja, o fumus comissi delict.

Quanto ao periculum in mora, é constatado pela configuração da imprescindibilidade da prisão, uma vez que a garantia da ordem pública (art. 312, CPP), como já explanado acima, está afrontada, além da conveniência da instrução penal, dado ao fato do filho do casal, o qual também fora vítima de tentativa de homicídio está residindo na mesma comarca que o acusado e das testemunhas oculares do intento criminoso serem membros da família deste, podendo ter o mesmo fim que a vítima OLINDA.

Somado a isso, a própria aplicação da lei penal está em risco
,
haja vista que o acusado
não possui residência fixa, como relatado pelo mesmo, bem como,
dias antes de supostamente ter ceifado a vida da vítima OLINDA fez um empréstimo de mais de 50 mil reais junto ao Banco Bradesco, conforme cédula de Crédito Bancário às fls. 18/29 do IPL dos autos do processo nº 0007611- 91.2018.814.0071, evidenciando a possibilidade do mesmo fazer uso em uma fuga.

Importa asseverar que o
mandado de prisão do acusado nos autos do processo nº 0007611-91.2018.814.0071 fora expedido em 23/11/2018, sendo dado cumprimento apenas em 14/12/2018,
conforme fl. 39/40 dos aludidos autos.

No presente caso, satisfeitos estão os pressupostos da prisão cautelar, tendo em vista que já se tem indício suficiente de autoria e materialidade para a execução de tal medida assecuratória e protetora da sociedade.

No caso em análise, além da concreta ameaça à ordem pública, os crime representados possuem pena máxima superiores a 04 anos, configurando a hipótese do inciso I do art. 313, do CPP.

É extremamente importante salientar, o ensinamento do Mestre Mirabete, segundo o qual havendo prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, o Juiz pode decretar a Prisão Preventiva somente quando exista também um dos fundamentos que autorizam: para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

A regra processual penal é de que as medidas cautelares diversas da prisão são preferíveis em relação ao decreto preventivo, dentro da ótica de que sempre se deve privilegiar os meios menos gravosos e restritivos de direitos fundamentais. Entretanto, diante das fundamentações retromencionadas, há uma preferenciabilidade pela prisão cautelar para melhor resguardar os bens jurídicos tutelados, por força do que dispõe o §6º, do art. 282 do CPP.

Ressalto que em que pese a recente soltura do acusado nos autos do processo nº 0007611-91.2018.814.0071, as informações trazidas pelo requerimento do Ministério Público não compunham com precisão nos citados autos, sendo perfeitamente possível um novo decreto com as informações trazidas nesta ocasião, após análise detida de todos os processos escalonados ao quais envolvem as partes.

Assim, por se encontrarem presentes os fundamentos da Prisão Preventiva e esta ser a melhor medida a ser aplicada diante das particularidades do caso concreto, com fulcro no art. 312 e art. 313, ambos do CPP,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE FRANCISCO DE BRITO
, vulgo Neném da 15, brasileiro, natural de São Tome/RN, nascido em 29/10/60, filho de Maria Antônia de Brito e José de Brito, RG n: 6625614- PC/PA, residente e domiciliado na Vicinal da 15, KM 27, Zona Rural, Brasil Novo/PA (endereço provisório)” (grifei).

---------------------------------------------------------------------------------

“
FRANCISCO BRITO
, qualificado nos autos, através de seu causídico,
pugna pela revogação da sua prisão preventiva.

Aduz, em síntese, que restou configurado o excesso de prazo na manutenção do decreto preventivo, bem como que não há fundamentação idônea para a permanência da segregação cautelar, haja vista inexistirem fatos novos.

O Ministério Público, instado a sem manifestar, opinou desfavoravelmente ao petitório ao aduzir que a ordem pública e a aplicação da lei penal consubstanciam a necessidade da prisão cautelar (fl. 109/113).

É o Relatório.

Decido.

Cumpre asseverar que o réu operou como incurso nas capitulações insertas no art. 121, §2º, II e VI, §2º-A, I c/c art. 14, II, todos do CP em face da vítima OLINDA DOS SANTOS BRITO (esposa do acusado) e art. 121, §2º, II c/c art. 14, II, todos do CP em face da vítima FELIPE DOS SANTOS BRITO (filho do acusado), além de art. 250, §1º, II, alínea a, do CP e art. 12 da Lei nº 10.826/03, em fato ocorrido em 12/08/2018, (processo nº 0005550.2018.814.0071); incorreu nas capitulações insertas no art. 121, §2º, IV e VI do CP c/c art. 7, I, da Lei nº 11.343/06, art. 1º, I, da Lei nº 8072/90 e art. 329 do CP, em face da vítima OLINDA DOS SANTOS BRITO, em fato ocorrido em 22/11/2018 (processo nº 0007611-91.2018.814.0071).

Verifico que este pedido de liberdade fora apresentado em menos de um mês após a última decisão que determinou o decreto preventivo cautelar, não sendo trazidos fatos novos que pudessem justificar a reforma da decisão pretérita, razão pela qual mantenho inalterada a decisão proferida, pelos seus próprios fundamentos, em respeito à cláusula rebus sic stantibus
.

Ademais, há de se ressaltar que a decisão pretérita se baseou na ordem pública, conveniência da instrução penal e aplicação da lei penal, haja vista a contumácia delitiva do requerido, seu modus operandi, a gravidade em concreto do delito, repercussão social dos crimes, ameaças à testemunhas e vítima e possibilidade de fuga.

Assevero que o réu havia recebido alvará de soltura através de habeas corpus impetrado em face de decreto determinado nos autos do processo em que tentou ceifar a vida de sua companheira e seu filho (processo nº 0005550.2018.814.0071) e no mês seguinte logrou êxito em chacinar sua companheira, demonstrando que representa risco concreto em atentar contra a vida de seu filho, doravante vítima.

Reforço que, eventualmente, este magistrado pode reconsiderar esta decisão após o avançar da fase processual.

Desta feita, por se encontrarem presentes os fundamentos da Prisão Preventiva e esta ser a melhor medida a ser aplicada diante das particularidades do caso concreto, com fulcro no art. 312 do CPP,
INDEFIRO o pedido de Revogação da Prisão Preventiva do acusado FRANCISO DE BRITO
, por entender que persistem os motivos que justificaram sua decretação. Ciência pessoal ao Ministério Público. Intime-se a defesa via DJE/balcão. Brasil Novo/PA, 05 de novembro de 2019. Álvaro José da Silva Sousa Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA’ (grifei).

Como se vê, não há coação ilegal na manutenção da prisão preventiva, eis que demonstrada não só a prova de materialidade e os indícios de autoria delitivas, mas sobretudo a real necessidade da custódia preventiva para a garantia da ordem pública, dando especial destaque à periculosidade concreta do agente, revelada pelo modus operandi dos ilícitos perpetrados.

Com efeito, segundo se extrai dos autos, em apertada síntese, o coacto, na data de 12/08/2018, tentou ceifar a vida de sua esposa e de seu filho, só não vindo a concretizar seu intento criminoso, em função das vítimas terem conseguido empreender fuga pela janela da residência do casal, o que fez com que o paciente ateasse fogo em sua residência, com todos os bens que ali se encontravam.

Como decorrência de suas ações, o acusado veio a ser preso preventivamente (processo nº 0005550-63.2018.814.007), todavia, esta e. Corte, nos autos do habeas corpus nº 0807539-90.2018.8.14.0000, deferiu liminar no dia 11/10/2018, posteriormente confirmada no mérito, para substituir a segregação preventiva por medidas cautelares diversas, consistentes no comparecimento periódico do agente em juízo, na proibição de se ausentar da Comarca de seu domicílio, sem autorização legal, durante o trâmite processual e, ainda, na proibição de aproximação da ofendida, devendo manter uma distância mínima de 500 metros da vítima.

No ponto, abro um parêntese para salientar que a concessão da ordem foi justificada porque constatado, em resumo, que, ao contrário do que constava no decreto prisional, o paciente possuía residência fixa, ocupação lícita e era primário, bem como que este não tinha descumprido nenhuma das medidas protetivas deferidas anteriormente pelo juízo a quo e ainda pelo fato da própria vítima ter se manifestado favoravelmente à revogação das medidas fixadas, enfraquecendo a suposta periculosidade do paciente.

Ocorre que, no dia 22/11/2018, um pouco mais de um mês após sua soltura, o coacto, simulando um encontro com a vítima Olinda dos Santos Brito (sua esposa), para acertar a divisão dos bens do casal, ceifou sua vida, com dois golpes de foice, vindo a ser novamente preso preventivamente (processo nº 0007611-91.2018.814.0071).

Logo, está patente a periculosidade do paciente e o risco de sua reiteração criminosa, sobretudo quando considerado que, após ter sido solto por ter tentado assassinar dois membros de sua própria família (esposa e filho), descumpriu as medidas alternativas impostas no habeas corpus nº 0807539-90.2018.8.14.0000, aproximando-se, novamente, de sua esposa, para, desta vez, de forma planejada e com extrema violência, ceifar sua vida.

Com efeito, o acusado demonstra de todas as formas possíveis o grave abalo e prejuízo que sua liberdade impõe à ordem pública, valendo destacar, inclusive, conforme informado pela autoridade tida coatora, quando de suas informações prestadas, que, em 06/11/2019, foi juntado pela autoridade policial novos depoimentos, prestados no dia 01/11/2019, por Felipe dos Santos Brito e José dos Santos, filho e pai da vítima Olinda Brito, respectivamente, oportunidade em que, ao lado de ambos terem relatado o temor que possuem de que algo aconteça com suas vidas caso o paciente seja posto em liberdade, o segundo depoente declarou que à época em que o réu estava foragido, logo após assassinar sua filha, vários populares o procuraram na região, afirmando que era para este ter extremo cuidado, pois o acusado tinha a intenção de ceifar sua vida e a de Felipe Brito, fatos esses que só reforçam ainda mais o risco de colocar o paciente em liberdade.

De mais a mais, impende salientar que a prisão preventiva também se faz necessária para a garantia da aplicação da lei penal não só pelo fato do coacto ter ficado foragido vários dias após a decretação de sua prisão pela morte da vítima Olinda Brito, mas também porque dias antes da consumação do delito, ‘fez um empréstimo de mais de 50 mil reais junto ao Banco Bradesco, conforme cédula de Crédito Bancário às fls. 18/29 do IPL dos autos do processo nº 0007611- 91.2018.814.0071, evidenciando a possibilidade do mesmo fazer uso em uma fuga’.

Destarte, restando nítida a periculosidade concreta do paciente, que permanece até os dias atuais, é totalmente descabida a tese defensiva de ausência de contemporaneidade na decretação da medida extrema.

Outrossim, conforme esclarecido pelo próprio magistrado no decreto prisional, não há qualquer óbice para que o julgador, examinando novo pedido de decretação de prisão, formulado pelo Parquet, reavalie o seu entendimento, sobretudo quando afirma que não tinha conhecimento de todas as circunstâncias dos crimes praticados pelo coacto, o que justifica a mudança de seu entendimento.

(...)

Nessa linha de raciocínio, não verifico constrangimento ilegal na manutenção da custódia preventiva, eis que embasada em elementos concretos extraídos do caso concreto, considerando, ainda, ser inadequada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Diante o exposto, acompanho o parecer do custos legis, para conhecer do writ e denegar a ordem.”

Na mesma linha, o Juízo tido coator, examinando o pedido de revogação da custódia preventiva,
decidiu em 02/03/2021:

“FRANCISCO DE BRITO, através do patrocínio de advogado particular, perquire RELAXAMENTO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA.

Cabe mencionar que o processo físico se encontra em sede de recurso.

É o relatório. Decido.

No que tange ao pedido de liberdade, a defesa do sentenciado alegou que suas circunstâncias subjetivas apontam para a possibilidade de o mesmo responder ao processo em liberdade, em razão da superveniência de doença mental à época do fato e do quadro pandêmico, bem como pugna pela prisão domiciliar.

Após análise ao sistema LIBRA,
constato que o réu está preso preventivamente, por ter cometido o crime disposto no art. 121, §2º, inciso II c/c art. 14, II, ambos do CPB em face da vítima Felipe dos Santos Brito e Art. 121, §2º, incisos II e IV, §2°-A, I c/c art. 14, II, ambos do CPB em face da vítima Olinda dos Santos Brito, bem como art. 250, §1º, inciso II, alínea a do CP e art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Importa asseverar que o processo se encontra em trâmite compatível à espécie,
tendo em sentença de pronúncia (processo nº 0005550-63.2018.814.0071), este Juízo mantido o decreto preventivo cautelar.

No caso em tela,
verifica-se que não houve alteração do quadro fático e jurídico já delineado, o peticionamento não traz nenhum elemento novo, apto a modificar a situação fática e processual, ademais, o argumento defensivo acerca da doença mental, este já se encontra resolvido, visto que o incidente de insanidade já foi encerrado e o processo seguiu trâmite regular, tendo o réu, inclusive, sido pronunciado e quanto à concessão da prisão domiciliar, o réu não se enquadra nos termos do artigo 318 do CPP.

Assim, não sendo trazidos fatos novos que pudessem justificar a reforma da decisão que manteve o decreto preventivo cautelar, mantenho inalterada a decisão proferida, pelos seus próprios fundamentos, em respeito à cláusula rebus sic stantibus.

Desta feita, por se encontrarem presentes os fundamentos da Prisão Preventiva e esta ser a melhor medida a ser aplicada diante das particularidades do caso concreto, com fulcro no art. 312 do CPP, MANTENHO prisão preventiva do réu FRANCISCO DE BRITO, por entender que persistem os motivos que justificaram sua decretação.”
(grifei).

Desse modo,
para uma nova intepretação
seria indispensável à apresentação de fatos ou argumentos jurídicos inexistentes ao tempo da primeira impetração e capazes
de modificar o entendimento exposto anteriormente por e. este Tribunal,
o que não ocorreu na espécie
.

Conforme
venho afirmando e reafirmando em diversos julgados,
a simples menção genérica acerca da pandemia de COVID-19, com destaque para a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça –
sem qualquer tipo de evidência de que o paciente faça parte de grupo de risco de contaminação do vírus, encontrando-se com sua saúde gravemente debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento no estabelecimento prisional -

não é suficiente para, por si só, justificar a
revogação
,
substituição,
tampouco a
conversão
da custódia preventiva em prisão domiciliar.

A
ausência de condições ideais nos presídios brasileiros não dispensa o juízo de proporcionalidade, havendo situações graves em que a custódia se impõe para a defesa da sociedade, como no caso.

Assim é e só assim deve ser. Isto porque, o quadro atual, embora preocupante, não pode significar um salvo-conduto indiscriminado e irrestrito para toda população carcerária brasileira, sob pena de desvirtuar a própria lógica do sistema, com a disseminação desenfreada da doença e o risco de caos social.

Logo,
não conheço do
mandamus
, neste particular.

Especificamente quanto à
alegação acerca da
obrigação do magistrado reavaliar a necessidade da segregação preventiva no prazo máximo de 90 dias
(CPP, art. 316, parágrafo único), introduzida no ordenamento jurídico pela Lei nº 13.964/19 (vulgarmente conhecida como
“ lei anticrime”),
registro que,
ao contrário do alegado
– “
em relação ao caso concreto, computando o dia 24/11/2019 quando fora cumprido mandado e preso este requerente, até o dia de hoje, já se passaram quase 10 meses sem a devida e obrigada revisão da prisão
” -, a
prisão do paciente não se encontra sem reanálise desde o dia do cumprimento de seu mandado (24/11/2019). Muito pelo contrário
, conforme reproduzido acima, a
sua prisão foi reexaminada recentemente (02/03/2021), de forma devidamente fundamentada.

No ponto, é válido adicionar, por relevante, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (Sl 1395 Mc-Ref, Relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2020), que:
“[a] inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias),
não implica a revogação automática da prisão preventiva
, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.”
(negritei).

Por derradeiro, não assiste razão ao impetrante quanto ao argumento
de que o paciente faria jus, ante o seu transtorno psicológico (amnésia dissociativa) atestado em exame pericial, à suspensão do processo, com internação em manicômio judiciário, em outro estabelecimento adequado, nos termos do art. 152 do Código de Processo Penal
[1]
, ou até mesmo com conversão de sua prisão preventiva em constritiva domiciliar
, pelos motivos fáticos e jurídicos que passo a esmiuçar.

No caso, é importante rememorar, primeiramente, que, nos autos do processo nº
0007611-91.2018.8.14.0071, instaurou-se,
por requerimento da defesa
, incidente de insanidade mental,
sendo atestado pelo exame pericial que o coacto era imputável à época do fato delituoso,
o que foi devidamente homologado pelo Juízo
a quo
e, posteriormente,
confirmado por esta e. Corte, em sede de recurso de Apelação
(nº 0002506-02.2019.8.14.0071
[2]
).

De fato, o

item nº 10 do laudo pericial confeccionado é muito claro ao atestar que “
o periciando
não reúne evidências, à época do fato delituoso
, de sinais e/ou sintomas compatíveis com os critérios diagnósticos de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ou, ainda, de perturbação da saúde mental, incluindo dependência física
” (destaquei), bem como que “
o acusado
apresenta atualmente somente amnesia dissociativa, que é um esquecimento focal, seletivo, emocionalmente motivado, que tende a ser reversível com o passar do tempo e está relacionado ao desejo de esquecer, de apagar psicologicamente um fato emocionalmente traumático
” (grifei), o que é perfeitamente justificável, ante os fatos apurado nos autos.

Destarte, a perita médica concluiu, com segurança, vou insistir, que “
FRANCISCO DE BRITO, era, ao tempo da ação, inteiramente capaz de entender o caráter delituoso dos fatos, bem como plenamente capaz de se determinar de acordo com esse entendimento, figurando entre os imputáveis.
” (destaquei).

Outrossim, é importante destacar a informação contida no item nº 08 do referido documento, no seguinte ponto:
“
8.
EXAME DO ESTADO MENTAL
:

Autocuidado preservado, globalmente orientado
, amnésia dissociativa que não segue padrão regular, restrita a conteúdo emocional focal (homicídio). Normovigil e nomotenaz.
Sensopercepção inalterada. Pensamento organizado, de produção lógica, curso inalterado e conteúdo coerente, sem atividade delirante. Raciocínio executivo funcional. Afeto contido, humor congruente. Volição inalterada
.”
(destaquei).

De igual modo, não há como deixar de chamar atenção para
“curiosa”
história do delito detalhada pelo paciente durante o exame pericial: “
História do delito segundo o periciando:
Rapaz, não sei nem contar como é que foi, o caso acontecido, como aconteceu...Eu me lembro bem que nos tava separando o gado, a minha irmã me ofereceu café, eu tomei e
daí pra frente não sei mais nada. Quando chega o advogado eu passo a lembrar
”
(negritei e sublinhei).

Sendo assim, considerando ter sido atestado que o paciente era capaz de entender o caráter ilícito do fato delituoso e de determinar-se de acordo com esse entendimento, bem como, que possuía naquela atualidade (29/08/2019 - data do exame pericial) somente e supostamente (digo assim, diante da própria declaração do coacto contida no laudo pericial supratranscrita –
“quando chega o advogado eu passo a lembrar
”) “
amnesia dissociativa
”, vale dizer, esquecimento seletivo com tendência transitória, relacionado ao desejo de apagar fato emocionalmente traumático,
não vejo motivos suficientes para suspender o curso do processo e, consequentemente,
ordenar a internação do acusado em manicômio judiciário ou em outro estabelecimento adequado ou até mesmo converter sua prisão cautelar em constritiva domiciliar.

Enfatizo: inexistem elementos sólidos a demonstrar que o coacto é incapaz de compreender o significado e a repercussão do processo criminal que figura como réu, possuindo, ao revés,
condições de exercer sua defesa, estando resguardados os postulados da ampla defesa e do contraditório
, ainda que subsista a referida “
amnésia dissociativa”.

Em outros termos, não é qualquer doença mental que acomete o réu que gera a automática e obrigatória suspensão do feito, mas
somente aquela que, no contexto, prejudique ou impeça a compreensão e, em consequência, a capacidade de o acusado validamente resistir a pretensão acusatória
, razão pela qual deve a ação penal originária prosseguir sua marcha processual.

No mais, não há como se ignorar o risco que eventual suspensão do processo criminal, sem a corresponde suspensão do prazo prescricional
[3]
, poderia acarretar à pretensão punitiva estatal, sendo relevante recordar, aqui, a extrema gravidade concreta da situação posta sob exame, a saber:

“segundo se extrai dos autos, em apertada síntese, o coacto, na data de 12/08/2018,
tentou ceifar a vida de sua esposa e de seu filho
, só não vindo a concretizar seu intento criminoso, em função das vítimas terem conseguido empreender fuga pela janela da residência do casal, o que fez com que o paciente ateasse fogo em sua residência, com todos os bens que ali se encontravam. (...) Ocorre que, no dia 22/11/2018, um pouco mais de um mês após sua soltura, o coacto, simulando um encontro com a vítima Olinda dos Santos Brito (sua esposa), para acertar a divisão dos bens do casal,
ceifou sua vida, com dois golpes de foice,
vindo a ser novamente preso preventivamente”.
(Trechos extraído do julgamento do
Habeas Corpus
nº

0809509-91.2019.8.14.0000 - grifei).

Por todo o exposto, acompanhando, em parte, o parecer do
custo legis
,
conheço parcialmente da ordem e, nesta extensão, sou pela denegação.

É o voto.

Belém, 08 de junho de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]
“Art. 152.
Se se verificar que a doença mental sobreveio à infração o processo continuará suspenso até que o acusado se restabeleça, observado o § 2o do art. 149.

§ 1o
O juiz poderá, nesse caso, ordenar a internação do acusado em manicômio judiciário ou em outro estabelecimento adequado.

§ 2o
O processo retomará o seu curso, desde que se restabeleça o acusado, ficando-lhe assegurada a faculdade de reinquirir as testemunhas que houverem prestado depoimento sem a sua presença.”

[2]
“
APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. NULIDADE PROCESSUAL, EM FACE DO PROCEDIMENTO ADOTADO EM SEDE DE 1º GRAU.
IMPROCEDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA SUSCITADA.
DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não há como se acolher a alegação
de nulidade processual, quando constatado que o procedimento legal do incidente de insanidade mental foi devidamente observado no caso, com a conclusão de que o apelante era, ao tempo da ação, inteiramente capaz de entender o caráter delituoso dos fatos, bem como de se determinar de acordo com esse entendimento, figurando entre os imputáveis.

2.

Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo.

3.
R
ecurso conhecido e improvido.” (
TJPA. Apelação nº 0002506-02.2019.8.14.0071. Relator: Desembargador Milton Nobre. Órgão julgador: 2º Turma de Direito Penal. Julgado em 20/11/2020).

[3]
“Apesar de o processo penal permanecer suspenso até o restabelecimento do acusado, nada diz a lei acerca da suspensão da prescrição. Portanto, é de se concluir que a prescrição não terá seu curso suspenso ou interrompido durante esse período em que o processo permanecer suspenso. Trata-se, portanto, de caso típico de crise de instância, em que o processo fica paralisado, sem ser extinto, porém com a prescrição em curso. Logo, durante o período de suspensão do processo, verificando0se o advento da prescrição, deverá o juiz declarar extinta a punibilidade.” (
Lima. Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único - 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 1304)

Belém, 11/06/2021